Tribunal: TJES
Processo: 0004623-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004623-03.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARINA MENDES AMORIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004623-03.2019.8.08.0048

APELANTES: CARINA MENDES AMORIM, JOHN MICHAEL ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
F
ALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

(
ART. 272, § 1º-A, C/C § 1º, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE (PERÍCIA).

RECURSO PROVIDO
.

1. O tipo penal previsto no art. 272, do Código Penal, é de perigo concreto, devendo ser comprovada mediante perícia, não apenas a falsificação/adulteração, mas também a efetiva ocorrência de risco à saúde ou a redução do valor nutricional, conforme se extrai de sua expressa redação. Doutrina e jurisprudência.

2. Não sendo averiguada a composição da bebida, não é possível presumir sua nocividade, sendo plenamente possível que uma falsificação não acarrete risco concreto à saúde, motivo pelo qual a condenação não se sustentaria sem a devida realização de perícia no objeto material (art. 158, do Código de Processo Penal).

3
. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004623-03.2019.8.08.0048

APELANTES: CARINA MENDES AMORIM, JOHN MICHAEL ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARINA MENDES AMORIM e JOHN MICHAEL ALVES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 3245827, pp. 285-300), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 272, § 1º-A, c/c § 1º, do Código Penal, à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia (pp. 03-05) e de seu posterior aditamento (pp. 51-52) que, no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 14h30min, na Rua das Rosas, nº 54, Bairro Feu Rosa, na Serra, os denunciados mantinham uma fábrica clandestina de bebidas, onde fabricavam e vendiam bebidas alcoólicas adulteradas ou falsificadas, tornando-as nocivas à saúde dos consumidores.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de
f
alsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O crime imputado possui a seguinte descrição típica:

“Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.

§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.”

A controvérsia jurídica consiste no argumento de que
não foi realizada perícia técnica
para se comprovar a elementar
“tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo”
, motivo pelo qual, em se tratando de crime de perigo concreto, e, diante do art. 158, do Código de Processo Penal, a absolvição por ausência de prova da materialidade seria medida impositiva, tendo o órgão ministerial de 1º grau secundado esse entendimento.

A doutrina adverte que
“o texto legal requer, expressamente, que a conduta do agente faça com que essa substância seja efetivamente danosa à saúde de indeterminado número de pessoas, tornando-a nociva ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Logo,
a nocividade ou redução do seu valor nutritivo é requisito da lei – deve ser comprovada pela perícia.

É necessário
que as condutas de corromper, adulterar, falsificar ou alterar
se revistam de nocividade (efetivamente danosa à saúde humana) ou sejam capazes de reduzir o valor nutritivo (propriedades nutricionais) da substância ou do produto alimentício
”
1
.

Essa também é a orientação jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. ART. 272, §1º-A, CP. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. [...]. 1. A venda de produtos impróprios ao uso e consumo, nocivos à saúde ou com valor nutricional reduzido,
constituem delitos que deixa vestígios,

sendo indispensável, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que ateste a materialidade delitiva, não bastando, para tanto, mero laudo de constatação.
Precedentes. [...].(RHC 45.171/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016)”

“[...]. 3. A partir da moldura fática apresentada pelo Tribunal a quo, não ficou demonstrada que a adulteração em questão tornou o produto nocivo à saúde ou reduziu-lhe o valor nutritivo, ou seja, pela leitura do Laudo de Exame de Perícia Criminal de Identificação de Substância, considerado pela origem,
não há qualquer afirmação acerca da comprovação de nocividade ao organismo ou da redução do valor nutritivo na deformação do óleo de soja degomado utilizado para a produção de alimentos.
Dessa forma, não estando comprovados todos os elementos do tipo penal, a condenação pelo crime do art. 272 do CP deve ser afastada. [...]. (AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 272, CAPUT, §1º-A C/C §1º DO CP. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA NOCIVIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O tipo penal previsto no art. 272 do CP é de perigo concreto, devendo ser comprovada mediante perícia, não apenas a falsificação/adulteração, mas também a efetiva ocorrência de risco à saúde ou a redução do valor nutricional, conforme se extrai de sua expressa redação. Doutrina e jurisprudência. 2. Não sendo averiguada a composição da bebida, não é possível presumir sua nocividade, sendo plenamente possível que uma falsificação não acarrete risco concreto à saúde, motivo pelo qual a condenação não se sustentaria sem a devida realização de perícia no objeto material (art. 158 do CPP). 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170084359, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)”

No presente caso, existe Laudo de Perícia de Local de Crime (pp. 57-111), por meio do qual foi concluído que
“o local apresentava condição típica de manipulação do conteúdo de bebidas em ambiente informal, sugestivas de adulteração”
.

Além disso, consta Laudo de Perícia Documentoscópica (pp. 113-131), em que se conclui que
“as bebidas apreendidas não possuem os selos com as mesmas característica
s
dos produtos originais”
e que
“os selos avulsos são todos falsos”
.

Portanto, há provas inequívocas da ocorrência da falsificação de selos, bem como da troca de embalagens das bebidas, porém
não há prova material da elementar inerente à nocividade à saúde, ou
à
redução do valor nutritivo, que não pode ser presumida
.

Outro ponto que afasta a conduta do tipo objetivo imputado é o fato de que não houve análise das substâncias, a fim de se concluir pela ocorrência de falsificação ou adulteração propriamente ditas, somente havendo elementos probatórios que apontam para a ocorrência de envasamento de bebidas baratas em embalagens de rótulos mais caros.

Por fim, registro que seria possível cogitar, diante das provas, a configuração de algum delito contra as relações de consumo (art. 7º, da Lei nº 8.137/90), ou até mesmo falsificação de papéis públicos (art. 293, do CP), porém, no caso, não encontrei tipo penal que satisfizesse as exigências para a incidência adequada do instituto da
emendatio libelli
(art. 383, do CPP), sob pena de violação do princípio da correlação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver os apelantes, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte especial (arts. 250 a 361 – vol. 03.
3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 186.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)